Tribunal: TJBA
Processo: 8059008-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059008-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAVIANO SILVA TELES

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTI DANTAS

AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDEMILSON KOJI MOTODA

FOB3

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO
DO DEVEDOR
EM MORA.
NÃO OCORRÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO "NÃO PROCURADO". INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em autos de ação de busca e apreensão, deferiu medida liminar para apreensão de veículo, fundamentando-se em suposta constituição em mora do Devedor, a despeito de a notificação extrajudicial enviada ter sido devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO” pelo serviço postal.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central consiste em aferir a validade da constituição do Devedor em mora quando a notificação extrajudicial, embora remetida ao endereço contratual, retorna com a informação “não procurado”, e, por conseguinte, se tal ato se revela suficiente para satisfazer o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3.
A comprovação da mora do Devedor fiduciante constitui pressuposto indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A tese fixada no Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa o recebimento pessoal da notificação, pressupõe que a correspondência tenha sido efetivamente entregue no endereço do devedor. A devolução da notificação com a anotação “NÃO PROCURADO” indica que o objeto postal sequer chegou à fase de tentativa de entrega domiciliar, não tendo o destinatário a oportunidade de tomar ciência da comunicação, o que afasta a aplicação do referido precedente.

5. A ausência de uma tentativa de entrega frustra a finalidade essencial do ato notificatório, que é a de conferir ao devedor a oportunidade de purgar a mora. Por conseguinte, a notificação que retorna ao remetente pela razão de “não procurado” deve ser considerada nula, não se prestando a constituir o devedor em mora e, assim, não autorizando a determinação da busca e apreensão veicular.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial devolvida com a anotação 'não procurado' não cumpre sua finalidade legal e, portanto, é ineficaz para constituir o devedor em mora, porquanto evidencia a ausência de tentativa de entrega no endereço contratual, afastando a incidência do Tema Repetitivo 1132/STJ. 2. A ausência de comprovação válida da constituição em mora impõe a revogação da medida liminar de busca e apreensão, por carência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8059008-77.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante FLAVIANO SILVA TELES e como Agravada PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de fevereiro de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau – Relator